Tribunal: TJPA
Processo: 0811716-24.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811716-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA MAGALHAES FURTADO

AGRAVADO: INCORPLAN INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0811716-24.2023.8.14.0000

PROCESSO DE 1º GRAU: 0801644-25.2023.8.14.0049

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA MAGALHAES FURTADO

AGRAVADO: INCORPLAN INCORPORACOES LTDA.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO MERECE PROSPERAR. DECADÊNCIA CONFIGURADA E MANTIDA. ALEGAÇÃO DE
ERROR IN JUDICANDO
. NÃO MERECE AGASALHO. ARGUMENTOS JÁ REBATIDOS NA DECISÃO ATACADA. IMPROVIDOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

15ª sessão ordinária em plenário virtual com início no dia 06 de maio e término no dia 13 de maio de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 14 de maio de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0811716-24.2023.8.14.0000

PROCESSO DE 1º GRAU: 0801644-25.2023.8.14.0049

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA MAGALHAES FURTADO

AGRAVADO: INCORPLAN INCORPORACOES LTDA.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Agravo de Instrumento interposto por
MARIA DE FATIMA MAGALHAES FURTADO
, em face da decisão monocrática de ID nº 17136351 que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante, invocando o efeito translativo recursal e julgando extinta, com resolução de mérito, a ação originária, nos moldes do art. 487, II, do CPC/2015.

Em suas razões (ID n.º 17718336), a agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática.

Irresignada, MARIA DE FATIMA MAGALHAES FURTADO, alega, em suma as seguintes teses: 1) a nulidade da decisão atacada por ausência de fundamentação; 2) a inocorrência de decadência; 3) o equívoco da decisão atacada por
error in judicando
.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pela perda do objeto do presente recurso (ID nº. 17970556).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE FATIMA MAGALHAES FURTADO, em face da decisão monocrática de ID nº 17136351 que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante, invocando o efeito translativo recursal e julgando extinta, com resolução de mérito, a ação originária, nos moldes do art. 487, II, do CPC/2015.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A decisão recorrida é autoexplicativa, não cabendo ser explicitada, apenas em outros termos.

De todo modo,
a fim de melhor sedimentar o entendimento adotado por esta Relatora, com relação ao argumento de inocorrência de decadência no presente caso,
transcrevo o trecho da decisão vergastada que talvez tenha passado despercebido pela agravante:

“(...)

No presente caso, embora a parte autora/agravante afirme somente ter tomado ciência da entrega de loteamento (ao invés de condomínio) posteriormente, entendo que tal alegação não merece prosperar, na medida em que o próprio contrato firmado entre as partes trouxe expressa previsão no sentido de aquisição de “loteamento”.

Portanto, o fato de a aparte agravante não ter “se atentado” da questão em data anterior não é suficiente para reconhecer a ausência de ciência da questão em comento, na medida em que, tendo tomado ciência das cláusulas contratuais e anuído com estas, resta evidente que possuía conhecimento da situação desde a data da assinatura do contrato.

Portanto, tendo as partes assinado o contrato impugnado em 10/1/2014 e tendo a parte autora somente ajuizado a apresente ação originária em 5/7/2023, ou seja, após o transcurso de 9 (nove) anos, resta evidente a ocorrência da decadência e da prescrição da pretensão da parte autora, devendo o feito ser extinto.

(...)”

Assevera-se, ainda, que,
no que diz respeito à suposta propaganda enganosa, foi demonstrado nos autos que o empreendimento Fazenda Real Residence foi inicialmente divulgado pela requerida como um condomínio. O instrumento de convenção do empreendimento, o regimento interno e o regulamento de construção juntados à inicial contém expressamente o termo CONDOMÍNIO. Contudo, entendo que nem isto nem a divulgação de venda como condomínio tem aptidão para, de per si, caracterizar propaganda enganosa.

Ora, no instrumento do contrato de promessa de compra e venda dos lotes individuais, também juntados pela parte agravante, consta o vocábulo LOTEAMENTO logo no cabeçalho do documento e no decorrer de suas cláusulas, o que demonstra que o principal documento do negócio jurídico celebrado entre as partes foi firmado com expressa indicação da natureza do tipo de registro do empreendimento. No contrato, portanto, em que se exige a correção jurídica dos termos, houve expressa menção a loteamento e não a condomínio.

Além disso, a agravada comprovou nos autos que solicitou licença de instalação junto à Secretaria de Meio Ambiente deste município para construção de condomínio residencial e não de loteamento, e do mesmo modo o registrou junto à Prefeitura Municipal.

Ademais, observando o conteúdo das contrarrazões ao presente agravo interno (ID. 17970556) – apesar de não vislumbrar a perda do objeto ora pleiteada, uma vez que o causídico ainda se encontra pendente de apreciação pelo juízo
a quo
– destaco que a parte agravada realizou a regularização do registro do Condomínio Fazenda Real Residence de Santa Izabel do Pará, conforme consta nos documentos juntados ao processo (ID. 17970559, 17970560, 17970561, 17970562, 17970564 e 17970865).

Acrescento que a realidade dos fatos é ainda mais significante, não se podendo negar que a atração relacionada aos condomínios fechados diz respeito ao conjunto de vantagens relacionadas à segurança e à organização que lhe são comuns. O consumidor, quando opta pela moradia em condomínio fechado, e por isso se dispõe a pagar mais, tem em mente – como regra – que terá mais segurança (portaria, vigias, rondas), que terá espaços ao ar livre de utilização exclusiva dos moradores para lazer (praças, parques, áreas verdes, pista de caminhada); que terá uma liderança (condomínio ou associação) que determinará regras de convivência entre os moradores

e tratará dos assuntos de interesse comum; que se beneficiará de uma série de serviços prestados em prol do condomínio e para os quais todos os moradores contribuirão (coleta de lixo, festividades, limpeza dos lotes, jardinagem etc).

Também é notório que a denominação “condomínio fechado”, atualmente, está intrinsecamente ligada, no entendimento popular, a estabelecimento de residência em local tranquilo e reservado, com segurança e conforto, no qual as despesas com a implementação de serviços de segurança e vigia, bem como com construção e manutenção de muros, jardins e outras benfeitorias sejam rateadas entre os proprietários. Ora, tudo isso – que é o que tem o condão de atrair o consumidor – os “loteamentos fechados” ou “condomínios de fato” também fornecem aos moradores.

Vê-se pelas imagens de divulgação do empreendimento juntadas à inicial que o que foi entregue pela requerida, embora formal e juridicamente não se erija à categoria de condomínio edilício, possui todas as características de um “condomínio”, nos quesitos segurança e qualidade de vida dos moradores, de modo que o consumidor que adquiriu a unidade habitacional com o intuito de usufruir das vantagens comuns aos condomínios fechados não teve nenhum prejuízo. Não foi sequer mencionado nos autos que a agravada não tenha entregado, em termos de estrutura física, o que divulgado para venda.

Nessa senda, entendo que propaganda enganosa é aquela que induz o consumidor a erro, ou seja, se não fosse por ela, ele não teria realizado o negócio jurídico ou não o teria realizado nas mesmas condições. Propaganda enganosa consiste no anúncio que distorce a realidade, que cria fantasias não condizentes com o produto ou serviço oferecido, que gera expectativas que não serão, de modo algum, satisfeitas, o que não ocorre no caso dos autos, pois não se vislumbra qualquer evidência de que o consumidor não tenha recebido de fato o que esperava ao adquirir o lote num empreendimento que é um “condomínio de fato”, com toda a estrutura que lhe é peculiar.

Pelos motivos expostos, reitero que os argumentos da parte autora, ora agravada, não são suficientes para reconhecer a ausência de ciência da questão em comento, na medida em que, tendo tomado ciência das cláusulas contratuais e anuído com estas, resta evidente que possuía conhecimento da situação desde a data da assinatura do contrato.

Por fim, acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 19 de abril

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 14/05/2024